Tribunal: TJSP
Processo: 2225591-87.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que definiu o método dos cálculos na liquidação envolvendo a TELEFÔNICA – Ausência das nulidades alegadas pela agravante – Mérito. Eventos societários ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado que devem ser observados nos cálculos – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e

Ementa:
Agravo interno – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que definiu o método dos cálculos na liquidação envolvendo a TELEFÔNICA – Ausência das nulidades alegadas pela agravante – Mérito. Eventos societários ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado que devem ser observados nos cálculos – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e recursais – Caso em que a verba sequer foi arbitrada na origem – Provimento, em parte.